Tribunal: TJMT
Processo: 1024136-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024136-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (VÍTIMA), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA
INADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INEXISTÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. PLEITO DEFENSIVO DE
NEGATIVA DE AUTORIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO TIDO COMO COATOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ALÉM DE SER INVIÁVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AFIRMAÇÃO DE
PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS
DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva – este último em decorrência de condenação não transitada em julgado por crime doloso, o que não impediu o paciente de voltar a delinquir.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

3.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Abraão Felix Souza
, com apoio no art. 5o, LXV e LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e 648, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo plantonista de Nova Mutum/MT
(ID 151598151). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
com art. 14, II, ambos do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03).

Ademais, aduz o impetrante que o auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em segregação cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva. Não obstante, afirma que
não há adequação
da prisão para o caso em tela, mormente porquanto não haveria o referido risco, pois o beneficiário é
primário, possui endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita
.

Ainda, narra que não foi apontado pela autoridade coatora qual seria a periculosidade social do paciente, uma vez que tal fato ora investigado é isolado em sua vida, tendo a decisão objurgada se valido da gravidade em abstrato do delito. Além disso, afirma que não há indicativos de dedicação à atividade criminosa pelo beneficiário ou que tenha
condenações ou investigações em seu desfavor
, faltando então o
periculum libertatis
.

Por fim, a defesa indica que
inexistem indícios suficientes de autoria
, de maneira que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas no caso concreto. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de cautelares diversas em substituição.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 151922699). Ato contínuo, as informações da indigitada coatora foram prestadas (ID 153430686). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela

denegação da ordem constitucional (ID 154612655).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Abraão Felix Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista de Nova Mutum/MT. De forma resumida, o beneficiário sustenta
a)
não haver adequação da prisão preventiva no caso;
b)
possuir predicados pessoais positivos;
c)
não haver condenações ou investigações em seu desfavor e
d)
inexistirem indícios suficientes de autoria, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, inclusive liminarmente.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica assistir razão à irresignação defensiva quanto aos pleitos acima delineados
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da segregação cautelar do paciente, uma vez que a decisão se mostrou fundamentada em
necessidade da garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
,
além de risco de reiteração delitiva
– este último afastando, desde já, o argumento de que o beneficiário não possui investigações em seu desfavor, já que foi condenado, sem trânsito em julgado, por crime doloso e ainda assim voltou a delinquir – tudo por elementos concretos verificados no caso – conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Conforme se observa, os depoimentos prestados pelos policias militares que participaram da perseguição e prisão dos indigitados WESLEY ROMÃO DE GODOI [Termo de Depoimento n° 2022.8.213104] e ANDERSON NASCIMENTO SANTANA [Termo de Depoimento n° 2022.8.213105], o Boletim de Ocorrência no 2022.314654, o Auto de Apreensão n° 2022.16.451626 e o Laudo Preliminar de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo [Id. 103924375],
são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria (participação/auxílio) na execução do(s) crime(s) e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal
. Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como, por igual,
a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade
(
periculum libertatis
), justamente para se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
. Com efeito, a periculosidade dos indiciados WELLITON DOS SANTOS SILVA; ROGÉRIO DA SILVA ALVES;
ABRAÃO FELIX SOUZA
e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, está evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, em
concurso de agentes e armados
, os quais, de inopino, chegaram em grupo residencial (quitinete), subjugaram a vítima e desferiram vários disparos com arma de fogo em sua direção, acertando, pelo menos, oito vezes o ofendido, o qual está internado em estado grave em decorrência dos disparos. Ademais,
após a prática criminosa, empreenderam fuga e, durante a perseguição, ameaçaram a guarnição castrense (apontando arma de fogo)
, para além de haver evidências de estar o crime relacionado com retaliação, promovida por desavença entre grupos rivais ligados ao narcotráfico na região. Essas circunstâncias fáticas são, repita-se,
elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade
, justamente, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o
efetivo risco
de JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA e
ABRAÃO FELIX SOUZA voltarem a cometer delitos.
(...)

Quanto ao indiciado
ABRAÃO FELIX SOUZA
apurou-se ser ele condenado (sem trânsito em julgado), na
Ação Penal n° 1003541-45.2021.8.11.0033
, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo posto em liberdade na data de 18/12/2021, tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto da reiteração em crime doloso
. Essa circunstância que ora venho de expor comprova que
o indiciado responde a ações penais e inquéritos policiais por crime doloso, a revelar risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Deveras, o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT
levado a efeito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (DJe 9998, de 11-4-2017, publicado em 12-4-2017) (...). Destaque-se, em relação à tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, que
a vítima não prestou depoimento em razão da gravidade de suas lesões causadas pelos projeteis de arma de fogo, sendo 8 (oito) ao todo, localizados na região do tórax e abdômen, conforme ficha de atendimento ambulatorial de emergência (Id. 103924382).
(...) Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal
, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. (...).

De outro modo, a suposta existência de predicados pessoais positivos, como primariedade, endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, conforme informado pela defesa, não justificam a revogação ou impedem a prisão preventiva, principalmente se há outros requisitos legais preenchidos. Em verdade, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Justiça mato-grossense:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de 19/9/2022
).

Enunciado Orientativo 43/TJMT: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria, esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação do juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Aliás, é pacífico este entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Abraão Felix Souza
, por estar adequada e fundamentada a prisão preventiva do paciente em elementos concretos, além de que, nesta via, é incabível a dilação probatória para aferição da negativa de autoria, que cabe ao juízo tido como coator a análise. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023